Tribunal: TJBA
Processo: 0000293-13.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000293-13.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EUNICE CAYRES ALCANTARA PIMENTA

Advogado(s)
:
MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MOMNETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição quinquenal alegada pelo banco; (ii) é válido o contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora; (iii) os descontos realizados no benefício previdenciário da autora ensejam danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em se tratando de relação de trato sucessivo, como é o caso de empréstimo consignado com descontos mensais, o termo inicial da prescrição da pretensão condenatória é a data correspondente ao vencimento da última parcela, e não a da primeira, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4 - A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando apenas telas sistêmicas, sem o contrato devidamente assinado pela autora, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5 - O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo presumido pela ofensa ao direito da personalidade, especialmente tratando-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

6 - O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita.

7 - A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento dos EREsp n. 1.413.542/RS.

8 - Os parâmetros de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso estão em conformidade com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 27, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 297, 479, 43, 54 e 362 do STJ; EREsp n. 1.413.542/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000293-13.2016.8.05.0254
, sendo parte(s) Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e parte(s) Apelada
EUNICE CAYRES ALCANTARA PIMENTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02